Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E EMPREGO DE MEIO QUE PODIA RESULTAR PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. HIPÓTESES MATERIALIZADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade se restou identificado um plus na conduta do réu, que disparou à queima-roupa na vítima fatal, além de ter agredido a última com um chute no rosto, quando já agonizava.
2. Também é de ser mantida avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base. In casu, a esposa da vítima fatal presenciou a morte de seu marido, o que justifica o recrudescimento da pena-base.
3. Na hipótese lançada aos autos, a agravante da utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido restou configurada, pois o réu, portando uma arma de fogo, surpreendeu vítimas desarmadas, circunstância esta que, além da surpresa, materializou a sua condição de superioridade.
4. Comprovado por intermédio dos depoimentos prestados durante a instrução criminal que o acusado efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo em plena luz do dia e, ainda que cedo, em local de grande circulação de veículos e pessoas, não merece censura a sentença que reconheceu a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “d”, do Código Penal, notadamente ao emprego de meio que possa resultar perigo comum.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão mínima.